Tribunal: TJSP
Processo: 1002300-68.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuada superior a seis vezes a média de mercado – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado – Dano

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de empréstimo – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada – Taxa de juros pactuada superior a seis vezes a média de mercado – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado – Dano moral inocorrente – Majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono da autora – Procedência parcial mantida – Recurso da ré improvido e recurso da autora provido em parte.